Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-79.2019.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000428-79.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PONTES E LACERDA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - CNPJ: 13.093.642/0001-24 (APELANTE), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), BARBARA MANETTI SENHORINHO - CPF: 072.761.189-59 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), CAROLINA DA ROSA RONCATTO - CPF: 862.911.570-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000428-79.2019.8.11.0013

APELANTE: PONTES E LACERDA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES EXISTENTE – COBRANÇA A MAIOR DO VALOR CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – CANCELAMENTO DO PLANO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA ANTE A RESCISÃO – INCABIMENTO – COBRANÇA INDEVIDA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR PAGO A MAIOR – CABIMENTO - DÉBITO NÃO INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O descumprimento contratual por parte da empresa ré/apelada, enseja a rescisão do contrato, sem a incidência da multa contratual pelo cancelamento dos serviços pela autora/apelante.

2. Restando configurada a cobrança indevida, a indigitada fatura deve ser adequada a fim de que se faça constar apenas os valores das 08 (oito) linhas que se encontram ativas, sem a inclusão de qualquer multa por cancelamento do plano referente àquelas outras 04 (quatro) linhas migradas para a concessionária concorrente, bem como daquelas 02 (duas) não comprovadamente habilitadas.

3. Da mesma forma, é perfeitamente cabível a devolução dos valores pagos a maior, durante a vigência do contrato, quantia a ser apurada em sede de liquidação da sentença.

4.
A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque não sequer houve a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e/ou qualquer outro dano comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000428-79.2019.8.11.0013

APELANTE: PONTES E LACERDA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Pontes e Lacerda Comércio de Ferro e Aço Ltda.
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Repetição de indébito c/c Danos Morais nº 1000428-79.2019.8.11.0013, ajuizada em face de
Telefônica Brasil S.A.

O magistrado singular
julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Por consequência, condenou-o ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 4.115,58 (quatro mil, cento e quinze reais e cinquenta e oito centavos), na forma do art. 82,§2º, c/c art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Consequentemente, revogou a tutela anteriormente deferida (ID 40742602).

Irresignada, a autora/apelante aduz que o vínculo contratual deve ser extinto, em razão da falha na prestação do serviço pela ré/apelada, mormente porque esta efetuou a cobrança de 08 (oito) linhas telefônicas cadastradas em nome da autora/apelante, sem o seu conhecimento e utilização.

Argui que, embora a ré/apelada tenha alegado que a apelante possuía 12 (doze) linhas cadastradas, as próprias faturas por ela emitidas demonstram a contratação de apenas 04 (quatro) linhas, as quais eram utilizadas.

Sustenta que, o plano de fidelização de pessoa jurídica é de livre negociação, devendo ser garantida a ela a possibilidade de contratar com prazo máximo de 12 (doze) meses, conforme prevê o decreto da Resolução 632/2014 da Anatel, razão pela qual deve ser afastada a multa cobrada pela rescisão contratual, que se deu por culpa da ré/apelada.

Alega que, ainda que cabível, a cobrança da referida multa incide apenas em relação às 04 (quatros) linhas telefônicas contratadas e utilizadas.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 40742607).

A apelada apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, a falta de dialeticidade, o que conduz ao não conhecimento do recurso. Sucessivamente, requer o desprovimento do recurso (ID 40742612).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000428-79.2019.8.11.0013

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO PRELIMINAR (FALTA DE DIALETICIDADE DO APELO)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a apelada alega, preliminarmente, a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar qualquer relação com os fundamentos da sentença, o que leva a seu não conhecimento.

Contudo, sem razão a apelada.

Com efeito, em que pesem tais alegações, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que a apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gira em torno do acerto ou não da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Pelo o que dos autos consta, a autora/apelante já era cliente da ré/apelada quando, em 19/09/2017, o consultor corporativo da ré/apelada encaminhou, por e-mail, uma proposta comercial de melhoria de plano e redução de custos da autora/apelada (ID 40742573 Pág. 3).

O Termo de Aceite colacionado aos autos demonstram que o serviço seria inserido nas seguintes contas e linhas: (65)99601-6840,
(
65)99651-0866, (65)99958-1283 e (65)99974-6593 (ID 40742573 – Pág. 5/6), e em mais duas linhas/licenças sem constar, contudo, os números destas.

Já o Formulário Complementar ao Termo de Solicitação ao Serviço Móvel Pessoal - Pessoa Jurídica colacionado ao ID 40742573 - Pág. 9, discrimina apenas as linhas (65)99601-6840,
(
65)99651-0866, (65)99958-1283 e (65)99974-6593.

Ainda, segundo se observa do Contrato de Permanência para Serviços de Voz Móvel para Pessoa Jurídica, o valor total dos benefícios concedidos seria de R$ 1.044,00 (um mil e quarenta e quatro reais) (ID 40742573 – Pág. 7).

Por sua vez, o Termo de Solicitação de Serviços - Serviço Móvel Pessoal e/ou Serviço Telefônico Fixo Comutado - Vivo Empresas destaca que o valor geral de serviços contratados (soma de todas as linhas, sendo 2 habilitações e 4 migrações) equivale a R$ 704,94 (setecentos e quatro reais e noventa e quatro centavos) (ID 40742573 – Pág. 10).

Todavia, embora tenha o autor/apelante aderido ao novo plano de serviço móvel, as suas faturas telefônicos atingiam valores superiores a R$ 1.000,00 (um mil reais), levando-a a solicitar o cancelamento do “Plano Smartvivo Ilimitado”, o que acarretou a cobrança de multa contratual pela ré/apelada, no valor de R$ 7.958,91 (sete mil novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos).

Destaca-se que, conforme se verifica da fatura referente ao mês 08/2018, foram cobrados a título de serviço móvel a quantia de R$ 1.052,94 (um mil e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos), relativos aos seguintes serviços de telefonia móvel contratados: Nacional Smartvivo Emp 4GB 100 – R$ 857,45 (referentes a 05 linhas) + Nacional Smartvivo Emp 6GB 100 - R$ 195,49 (referente a 01 linha) (ID 40742574 – Pág. 1).

Logo, ainda que desconsiderado o montante cobrado a título de serviço “Local Smartvivo Emp 120MB 90”, no valor de R$ 401,94 (quatrocentos e um reais e noventa e quatro centavos), tem-se que o valor cobrado (R$ 1.052,94) pelos serviços de telefonia móvel ultrapassa aquele contratado (R$ 704,94), restando demonstrada a falha na prestação de serviços pela ré/apelada.

Aliás, a falha na prestação de serviços se corrobora ao se observar que, embora o plano contratado diga respeito à contratação de 06 (seis) linhas de telefonia móvel, a empresa ré/apelada não demonstrou ter disponibilizado à autora/apelante as outras 02 (duas) linhas habilitadas, restando comprovada a utilização dos serviços pelos números migrados, quais sejam, (65)99601-6840,
(
65)99651-0866, (65)99958-1283 e (65)99974-6593.

Nesse contexto, ante o descumprimento contratual por parte da empresa ré/apelada, não há que se falar em aplicação de multa pelo cancelamento dos serviços pela autora/apelante.

Com efeito, infere-se dos autos que a ré/apelada demonstrou que as demais linhas existentes em nome da autora/apelante encontram-se ativadas, conforme faz prova a tela sistêmica apresentada pela própria ré/apelada em sua defesa (ID 40742591), todavia, em relação às 04 (quatro) linhas acima destacadas e àquelas outras 02 (duas) não disponibilizadas pela ré/apelada, não se desincumbiu do ônus que lhes competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

Assim, resta configurada a cobrança indevida, razão pela qual a indigitada fatura, com vencimento em 17/09/2018, deve ser adequada a fim de que se faça constar apenas os valores das 08 (oito) linhas que se encontram ativas, sem a inclusão de qualquer multa por cancelamento do plano referente àquelas outras 04 (quatro) linhas migradas para a concessionária concorrente, bem como daquelas 02 (duas) não comprovadamente habilitadas.

Da mesma forma, é perfeitamente cabível a devolução dos valores pagos a maior, durante a vigência do contrato, quantia a ser apurada em sede de liquidação da sentença.

Por sua vez,
com relação à possibilidade de indenização por danos morais, a jurisprudência do Eg. STJ é pacífica ao admitir que
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
(STJ, Súmula n. 227), contudo, por se tratar de pessoa jurídica, exige-se prova material de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, ou seja, de que o ato ilícito causou abalo em seu conceito social, ao crédito que lhe é atribuído, entre outros.

Na hipótese, em que pese tenha sido reconhecido o ato ilícito perpetrado pela ré/apelado, qual seja, a cobrança indevida, não se pode olvidar que tal circunstância configura apenas mero aborrecimento.

Digo, a cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque
não sequer houve a inscrição do nome da autora/apelante nos órgãos de proteção ao crédito e/ou qualquer outro dano comprovado nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A mera cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico
.
(TJMT - Ap 165650/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização
.
(TJMT - Ap 145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e, assim: a) determinar a rescisão do contrato em relação aos 04 (quatro) linhas migradas
, quais sejam, (65)99601-6840,
(
65)99651-0866, (65)99958-1283 e (65)99974-6593, bem como daquelas 02 (duas) não comprovadamente habilitadas, afastando-se a multa imposta, ante o cancelamento; b) determinar a devolução, na forma simples, dos valores pagos a maior, a serem apurados na fase de liquidação da sentença. Por consequência, ante a sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes litigantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada uma.

Por fim, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais, eis que a cobrança indevida, por si só, não tem dano moral " in re ipsa. "

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020